Tribunal: TJSP
Processo: 2270791-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DEFERIDA. INSURGÊNCIA CONTRA A MULTA FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão interlocutória que fixa multa em caso de descumprimento de tutela de urgência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DEFERIDA. INSURGÊNCIA CONTRA A MULTA FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão interlocutória que fixa multa em caso de descumprimento de tutela de urgência deferida não é recorrível por Agravo de Instrumento, eis que não prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Impossibilidade de mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC por falta de demonstração de urgência na análise do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000015908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270791-15.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRADESCO
SAÚDE S/A, é agravada SAMARA BRITO SANTOS CAETANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270791-15.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2270791-15.2019.8.26.0000
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravado: Samara Brito Santos Caetano
Comarca: São Paulo
V. 1444
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA DEFERIDA. INSURGÊNCIA CONTRA A MULTA
FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM.
NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO
ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO
DO
ARTIGO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DA
URGÊNCIA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
A
decisão
interlocutória
que
fixa
multa
em
caso
de
descumprimento de tutela de urgência deferida não é recorrível
por Agravo de Instrumento, eis que não prevista no rol do art.
1.015 do CPC. Impossibilidade de mitigação do rol do artigo
1.015 do CPC por falta de demonstração de urgência na análise do
pedido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, contra a r. decisão que, no processo no 1012496-57.2019.8.26.0005,
deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada e determinou que a agravante
proceda imediata expedição de autorização para a realização dos procedimentos
indicados, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a 30 dias úteis (págs.
22/24).
Objetiva a recorrente a reforma da decisão em relação à multa
fixada em caso de descumprimento da tutela. Esclarece que não se insurge contra a
tutela deferida, uma vez que a matéria será discutida em momento oportuno, e que a
possibilidade de cobertura ou não dos procedimentos requeridos não é matéria deste
recurso (pág.04). Requer a redução da multa fixada para patamares razoáveis.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270791-15.2019.8.26.0000
3
VOTO.
O recurso não deve ser conhecido.
O Código de Processo Civil de 2015 trouxe inúmeras inovações ao
sistema processual civil brasileiro, dentre elas a delimitação das hipóteses de
cabimento do agravo de instrumento, conforme consta no artigo 1.015 do referido
diploma legal.
A matéria suscitada no recurso não consta no rol do mencionado
artigo. A este respeito pertinente a doutrina de Theotonio Negrão: “o rol deste artigo
1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada nos incisos ou no
parágrafo único, contra ela cabe agravo de instrumento; se não está listada, não
cabe1”.
A agravante também não demonstrou "urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", conforme tese fixada
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1704520/MT,
submetido a repercussão geral, nos termos do artigo 1.036 do Código de Processo
Civil.
Ressalta-se que não há prejuízo à parte, eis que a decisão agravada
não se torna irrecorrível e as questões aqui suscitadas poderão ser arguidas em
preliminar de apelação ou contrarrazões, nos termos do parágrafo 1o do artigo 1.009
1 in Código de processo civil e legislação processual em vigor. 47a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, Editora
Saraiva, p. 933

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270791-15.2019.8.26.0000
4
do Código de Processo Civil2.
Há que se considerar também que a agravante não se insurgiu
contra a tutela deferida pela MMa Juíza a quo, o que seria matéria passível de
interposição de agravo3, mas somente contra o valor da multa fixada em caso de
descumprimento. Além disso, compulsando os autos principais, nota-se que a
agravante já autorizou os procedimentos, cumprindo a determinação judicial (págs
113/117 dos autos principais).
Em casos similares, este Egrégio Tribunal assim decidiu:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde.
Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência, sob pena de
multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00.
Insurgência da corré que se restringe ao prazo para cumprimento da
tutela e à multa fixada e não à antecipação da tutela concedida.
Hipótese não elencada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15.
Não cabimento de agravo de instrumento. Inadequação da espécie
recursal. Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2140397-17.2019.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/07/2019; Data de Registro: 12/07/2019
destaque meu);
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde.
Decisão que aplicou multa diária por descumprimento de
determinação judicial. Inconformismo. Descabimento. Irresignação
limitada às astreintes. Decisão não prevista no rol taxativo do art.
1.015 do CPC/2015. Questões não previstas no rol taxativo não são
cobertas pela preclusão e podem ser suscitadas nas razões ou
contrarrazões de eventual apelação. Precedentes. Decisão mantida.
Agravo não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2142321-
97.2018.8.26.0000; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho;
2 Art. 1.009. (...) § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não
comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de
apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.
3 Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas
provisórias; (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270791-15.2019.8.26.0000
5
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2018; Data de Registro:
27/08/2018 destaque meu).
Nessas condições, como a r. decisão agravada não integra o rol
taxativo do artigo 1.015 do CPC/2015, bem como não possui urgência a demonstrar
inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, falta à agravante
interesse recursal.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento.
MARIA DO CARMO HONORIO
Relatora